Tribunal: TJDFT
Processo: 0003033-09.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por KLEBER JOSE FERREIRA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, K. N. O. D. ajuizou ação em desfavor de KLEBER JOSE FERREIRA, com o objetivo que fosse condenado ao pagamento de alimentos, lucros cessantes e indenização por danos morais em decorrência de morte de seu genitor, causada, em tese, por ato atribuído ao requido (ID 23787214). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 23787592): “Ante o exposto, JUGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos contidos na inicial para condenar o réu a pagar: i) o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais em favor do autor, monetariamente corrigido pelo INPC a contar desta data e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso; ii) pensão mensal ao autor no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que deverá ser reajustado na mesma proporção do salário mínimo, até que o requerente alcance os 24 (vinte e quatro) anos ou termine curso superior, o que ocorrer primeiro. Quanto às parcelas vencidas, deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso. Em virtude da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 10% sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”. KLEBER JOSE FERREIRA apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 23787604). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que está em precária situação financeira e os valores das condenações devem ser minorados e o tempo de pensionamento reduzido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, II, do CPC, a apelação que condena a pagar alimentos não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, porquanto o apelante limitou-se a requerer a concessão do efeito devolutivo ao recurso, sem apresentar os motivos que justificariam a medida. De mais a mais, à luz dos elementos de convencimento acerca da condição sócio-econômica do alimentante e devidamente valorados pelo juízo a quo, não se mostra possível, neste momento processual, entender como desproporcional ou desarrazoado os alimentos fixados em sede de cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Preclusa esta decisão, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102